Tribunal: TJBA
Processo: 8014041-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014041-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRO SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: VIVO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1

– O autor impugnou a existência da relação jurídica, asseverando jamais ter contratado os serviços. A empresa, por sua vez, limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de contrato assinado ou qualquer outro meio idôneo de prova da contratação.

2

– A ausência de prova robusta da contratação válida, somada à negativa expressa do consumidor, torna indevida a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Nessas circunstâncias, configura-se o dano moral in re ipsa, decorrente da violação à honra e ao bom nome, sendo devida a reparação correspondente. Sentença reformada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8014041-51.2019.8.05.0001 em que figura como Apelante ALEXANDRO SANTOS RIBEIRO e como Apelado VIVO S.A.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados convocados componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .